Tribunal: TJMT
Processo: 1013277-48.2017.8.11.0015
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013277-48.2017.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[FABIO ROBERTO VIEIRA - CPF: 430.099.801-91 (EMBARGANTE), LEDOCIR ANHOLETO - CPF: 843.307.759-72 (ADVOGADO), UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (EMBARGADO), ANA ELISA DEL PADRE DA SILVA - CPF: 027.338.169-50 (ADVOGADO), CLAUDIO ALVES PEREIRA - CPF: 235.177.609-78 (ADVOGADO), JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA - CPF: 328.277.509-10 (ADVOGADO), DEBORA ALINE PINHEIRO - CPF: 039.643.541-63 (ADVOGADO), ISABELA DE SOUZA PELOSI - CPF: 441.965.968-86 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - CPF: 301.033.918-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. ALEGADAS OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. CONTRADIÇÃO EXTERNA NÃO CONFIGURA VÍCIO SANÁVEL. DISTINÇÃO ENTRE AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E AÇÃO DE REEMBOLSO. LIMITES DO JULGAMENTO FIXADOS PELO STJ. REDISCUSSÃO DE MÉRITO.
EMBARGOS REJEITADOS
.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Fábio Roberto Vieira contra acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Privado, que, em cumprimento à determinação do Superior Tribunal de Justiça, acolheu os aclaratórios anteriormente manejados pela Unimed Norte Mato Grosso, com efeitos infringentes, para julgar improcedentes os pedidos de reembolso formulados na inicial, restabelecendo a sentença de primeiro grau.

O embargante alega omissão e contradição no acórdão embargado, sustentando divergência entre a decisão ora impugnada e o resultado de ação anterior (Processo nº 1007725-05.2017.8.11.0015), na qual se reconheceu o dever de cobertura do mesmo procedimento cirúrgico, e requer o restabelecimento do acórdão que havia deferido parcialmente o reembolso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada e destinam-se apenas a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC, art. 1.022), não servindo à rediscussão do mérito.

A contradição sanável por embargos é a interna, existente entre as proposições do próprio julgado, e não a contradição externa, consistente em divergência entre a decisão embargada e outras decisões judiciais ou a interpretação jurídica defendida pela parte.

No caso, o embargante aponta contradição entre o acórdão embargado e o resultado de ação de obrigação de fazer anterior, o que configura inconformismo com o mérito da decisão, e não vício formal.

Não há omissão, pois o acórdão embargado foi proferido em estrito cumprimento à determinação do STJ, que limitou a devolutividade da matéria à análise da aplicação do art. 12, VI, da Lei nº 9.656/98 e dos requisitos para o reembolso de despesas médicas fora da rede credenciada.

O julgado enfrentou expressamente tais requisitos e concluiu, de modo fundamentado, pela inexistência de urgência e pela opção eletiva do hospital, afastando o direito ao reembolso conforme precedente vinculante do STJ (EAREsp nº 1.459.849/ES).

As ações judicialmente comparadas possuem objetos e fundamentos distintos:

- a anterior (obrigação de fazer) tratava da cobertura contratual do tratamento;

- a presente (cobrança) discute o direito ao reembolso de despesas efetuadas fora da rede credenciada.

Tal distinção afasta a alegada omissão e impede o reconhecimento de coisa julgada material.

A interposição dos embargos, ainda que rejeitados, é suficiente para fins de prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do CPC.

Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, os embargos não podem ser acolhidos como sucedâneo recursal nem para rediscutir fundamentos já analisados pelo colegiado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

A contradição que autoriza embargos de declaração é a interna ao julgado, e não a divergência entre decisões distintas (contradição externa).

Não há omissão quando o acórdão aprecia os pontos delimitados pelo STJ e fundamenta adequadamente a conclusão sobre o direito ao reembolso.

É indevida a utilização dos embargos de declaração para rediscutir o mérito ou buscar efeitos infringentes fora das hipóteses legais.

A simples interposição dos embargos é suficiente para prequestionamento, conforme art. 1.025 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por FÁBIO ROBERTO VIEIRA em face do v. Acórdão (ID 313068855), proferido por esta Segunda Câmara de Direito Privado que, em novo julgamento determinado pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, acolheu os embargos de declaração anteriormente opostos pela UNIMED NORTE MATO GROSSO, com efeitos infringentes, para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, restabelecendo a sentença de primeiro grau.

O embargante, em suas razões recursais (ID 314648369), sustenta, em síntese, que o acórdão embargado padece de omissão e contradição.

Alega que a decisão, ao julgar improcedente o pedido de reembolso, contradiz o resultado de outra demanda judicial (Processo nº 1007725-05.2017.8.11.0015), transitada em julgado, que tramitou entre as mesmas partes e versou sobre a mesma patologia e tratamento.

Argumenta que, na referida ação de obrigação de fazer, o Poder Judiciário reconheceu a abusividade da recusa da operadora e determinou a cobertura do procedimento cirúrgico de "retossigmoidectomia robótica", afastando a tese da Unimed de que não possuía rede credenciada apta para o tratamento.

Segundo o embargante, se a cobertura do procedimento foi judicialmente imposta à operadora por ausência de alternativa na rede própria, seria contraditório negar, agora, o reembolso das despesas decorrentes do mesmo tratamento, ainda que de forma parcial.

Sustenta, ademais, que o acórdão foi omisso por não ter enfrentado este argumento, qual seja, a existência de coisa julgada em processo conexo que teria, em sua visão, definido a obrigação da operadora em arcar com os custos do tratamento, independentemente do local de sua realização.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos presentes embargos, com a atribuição de efeitos infringentes, para o fim de sanar os vícios apontados e restabelecer o acórdão inicial, que havia concedido o provimento parcial ao seu recurso de apelação, garantindo o reembolso nos limites da tabela do plano. Requer, ainda, o prequestionamento da matéria.

A parte embargada, embora devidamente intimada, não apresentou contrarrazões, conforme certidão dos autos.

É o relatório.

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

A controvérsia submetida a esta Câmara Cível cinge-se a verificar a existência de omissão e contradição no acórdão que, em estrita observância à determinação do Superior Tribunal de Justiça, reanalisou a matéria e concluiu pela improcedência do pedido de reembolso de despesas médico-hospitalares realizadas fora da rede credenciada.

O embargante alega que a decisão colegiada é contraditória por divergir do que foi decidido em uma ação de obrigação de fazer anterior, e omissa por não ter considerado os fundamentos daquela outra demanda.

Contudo, com o devido respeito aos argumentos expendidos, entendo que os vícios apontados não se configuram.

Os embargos de declaração, como é cediço, constituem recurso de fundamentação vinculada, cujo cabimento se restringe às hipóteses taxativamente elencadas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, a saber: esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou corrigir erro material.

Não se prestam, portanto, à rediscussão do mérito da causa ou à reforma do julgado por mero inconformismo da parte.

A contradição que autoriza o manejo dos aclaratórios é a interna, verificada entre as proposições do próprio julgado, ou seja, entre a fundamentação e o dispositivo, e não a suposta contradição entre a decisão embargada e outras decisões judiciais, provas dos autos ou a interpretação que a parte confere à lei.

No caso em tela, o embargante aponta uma contradição externa, qual seja, a dissonância entre o resultado desta ação de cobrança e o de uma prévia ação de obrigação de fazer.

Tal situação, se configurada, poderia caracterizar um
error in judicando
(erro de julgamento), mas não o vício formal da contradição sanável via embargos de declaração.

O acórdão embargado, em si, não apresenta qualquer incoerência lógica entre seus fundamentos e sua conclusão. Pelo contrário, sua estrutura é silogisticamente perfeita: partiu da premissa maior (a tese vinculante do STJ sobre reembolso), aplicou-a à premissa menor (os fatos do caso, notadamente a ausência de urgência e a escolha eletiva do hospital) e chegou a uma conclusão lógica (a improcedência do pedido).

Da mesma forma, não há que se falar em omissão. O acórdão embargado foi proferido em cumprimento a uma decisão expressa do Superior Tribunal de Justiça, que anulou o julgamento anterior e determinou que este Tribunal se manifestasse, especificamente, sobre a aplicação do artigo 12, inciso VI, da Lei nº 9.656/98.

A missão deste Colegiado, portanto, era restrita e foi devidamente cumprida.

O julgado analisou a controvérsia sob a ótica da legislação que rege o reembolso de despesas, cuja disciplina jurídica é distinta daquela que rege a obrigação de fazer para cobertura de tratamento.

É imperioso realizar a devida distinção entre os objetos das duas demandas.

Na ação de obrigação de fazer, a discussão centrava-se no dever da operadora de autorizar e custear um tratamento específico (cirurgia robótica), considerado essencial pelo médico assistente.

Naquele contexto, a jurisprudência consolidada tende a proteger o beneficiário, entendendo que, se a doença tem cobertura contratual, os meios para seu tratamento também devem ter, sendo abusiva a recusa fundada em rol da ANS ou na ausência de rede apta não comprovada pela operadora.

Nesta ação, contudo, a causa de pedir é diversa. O que se discute não é a cobertura do tratamento em si, mas o direito ao reembolso de valores despendidos por liberalidade do beneficiário em um hospital de altíssimo custo, não integrante da rede credenciada e expressamente excluído do contrato.

Para essa hipótese específica, a legislação e a jurisprudência do STJ (EAREsp nº 1.459.849/ES), citada no acórdão embargado, estabelecem requisitos objetivos e cumulativos: a comprovação de urgência/emergência ou a inexistência/insuficiência de prestador na rede credenciada.

O acórdão embargado, de forma clara e exauriente, concluiu que tais requisitos não foram preenchidos.

Conforme documentado nos autos, o procedimento foi eletivo e programado, afastando a hipótese de urgência.

Ademais, a escolha pelo Hospital Sírio-Libanês decorreu de opção pessoal do embargante, não de uma falha ou inexistência da rede da embargada, questão que, nesta demanda de reembolso, cabia ao autor comprovar e não o fez.

Portanto, o fato de a cobertura do procedimento ter sido garantida na outra ação não implica, automaticamente, o direito ao reembolso nesta.

São relações jurídicas distintas, com pressupostos fáticos e normativos próprios. O acórdão embargado não foi omisso ao não se debruçar sobre os fundamentos da outra sentença, pois seu objeto de análise, delimitado pelo STJ, era outro: a verificação dos requisitos legais para o reembolso.

O que se percebe, em verdade, é a tentativa do embargante de reavivar a discussão de mérito, buscando a prevalência de uma tese jurídica já rechaçada por este Colegiado em conformidade com a orientação da Corte Superior. Tal pretensão extrapola os limites estreitos dos embargos de declaração.

Por fim, quanto ao prequestionamento, o Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que a mera interposição dos embargos é suficiente para tal finalidade, conforme dispõe o artigo 1.025 do CPC (prequestionamento ficto), sendo desnecessário o pronunciamento explícito sobre todos os dispositivos legais invocados pela parte.

Em suma, a decisão embargada enfrentou a matéria devolvida a este Tribunal de forma clara, coerente e fundamentada, não havendo qualquer vício a ser sanado.

Conclusão

Ante o exposto, conheço dos Embargos de Declaração e,
REJEITO-OS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2025